Tribunal: TCU
Processo: 014.907/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou o acompanhamento do cumprimento de determinações relacionadas à auditoria realizada para avaliar a legalidade, a legitimidade e a economicidade de atos referentes à subconcessão de trecho da Ferrovia Norte Sul (FNS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em face do Acórdão 760/2024-TCU-Plenário , que analisou procedimento de acompanhamento do cumprimento das determinações exaradas no Acórdão 322/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para, no mérito, dar-lhes provimento parcial para tornar insubsistente, em relação à ANTT, o item 9.4 do Acórdão 760/2024-TCU-Plenário ; 9.2. dar ao item 9.4 do Acórdão 760/2024-TCU-Plenário , a seguinte redação: [...] fixar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com fundamento no art. 71, IX, da Constituição Federal, c/c o art. 45 da Lei 8.443/1992 e com o art. 251 do Regimento Interno do TCU, para que a Infra S.A. adote os meios a seu alcance para dar cumprimento à determinação constante do item 9.1., do Acórdão 322/2019-TCU-Plenário , de relatoria do Min. Aroldo Cedraz, no sentido de anular o item 2.2.7 do termo de entrega e recebimento do trecho I-A da Ferrovia Norte Sul, o item 2.7 do termo de entrega e recebimento do trecho II da Ferrovia Norte Sul e o item 2.4 do Segundo Termo Aditivo ao Contrato 33/2007, dando conhecimento do andamento processual a este Tribunal no prazo indicado. [...]. 9.3. determinar à ANTT que acompanhe o Mandado de Segurança 1096553-09.2023.4.01.3400, em curso na 4a Vara Federal Cível, da Seção Judiciária do Distrito Federal, para que, na hipótese de o provimento judicial vier a perder eficácia, prosseguir com a ação que foi acordada na Deliberação ANTT 212, de 7 de julho de 2023; 9.4. dar ciência da presente deliberação à recorrente e aos demais interessados.